Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711642-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE PORTALES CESAR FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACQUELINE PORTALES CESAR FERREIRA contra decisão (ID 227442893) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 70373059). Agravante apresenta documentação para comprovar suas alegações (ID 70745831). Ao agravado, para contrarrazões. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator